Tribunal: TJDFT
Processo: 0701146-89.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701146-89.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIEGO NATHAN CRISTINO RECORRIDO: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. DESPACHO Diante da alegação da parte recorrente, intime-se a parte recorrida para se manifestar acerca da validade da procuração anexada aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 25 de agosto de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator